Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727644-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0701275-43.2020.8.07.0010, que deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os vencimentos da executada, MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, limitando-a a 10% dos rendimentos líquidos. Eis a r. decisão agravada: “O exequente postula ainda a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora, para fins satisfação do crédito. Trouxe aos autos pesquisa realizada por meio de plataforma privada (ID. 238047353), o qual demonstra estimativas de rendimentos da parte executada, razão pela qual é meio inidôneo para tal fim e desnecessário na hipótese dos autos, ante a recente pesquisa ao sistema INFOJUD (ID. 236753529). Retire-se o sigilo sobre o documento de ID. 238047353, uma vez que não demonstra informações protegidas pelo segredo de justiça (art. 189, CPC), até porque obtidas livre e extrajudicialmente pelo próprio credor. Noutro giro, o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Ademais, em recente julgado, a colenda Corte Superior reiterou e pacificou o entendimento da viabilidade de penhora salarial, com vistas à ponderação entre o princípio da menor onerosidade do devedor e a efetividade da execução. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação, sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 24.228,53 e a executada aufere renda anual bruta em torno de R$ 91.749,26 junto à Secretaria de Educação do DF (SES/DF). Demostra-se renda acima do padrão médio brasileiro. A despeito disso, não foram encontrados bens nos sistemas pesquisados por este Juízo. Nada obstante, a penhora pleiteada de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos, que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna da executada, estabelecendo equilíbrio adequado aos direitos em voga. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida da executada, ou seja, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 24.228,53). Intime-se a executada, por meio do advogado constituído, para, querendo, apresentar impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, intime-se o credor para que informe os dados bancários onde serão efetuados os depósitos e o valor atualizado do débito para viabilizar a constrição dos valores. O processo ficará suspenso até a quitação integral do débito. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, exclusivamente por e-mail institucional (2vcivel.sta.oficios@tjdft.jus.br), mencionando-se o número deste processo. Intime-se.” A parte agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois não teria considerado adequadamente a real capacidade financeira da executada, a qual aufere remuneração mensal líquida superior a R$ 7.000,00, oriunda de duas fontes distintas: vínculo empregatício com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e atividade autônoma no setor de saúde domiciliar. Alega que, diante da multiplicidade de rendas e do patamar elevado de remuneração, seria plenamente possível a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2o, do CPC, com a fixação da penhora em 30% dos vencimentos líquidos, percentual que, segundo jurisprudência citada, não comprometeria a dignidade da devedora nem sua subsistência. Afirma ainda que a fixação da penhora em apenas 10% implicaria em excessiva demora para a satisfação do crédito, estimando-se o adimplemento em cerca de três anos, o que resultaria em grave prejuízo à parte exequente. Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência recursal, para que seja desde logo determinada a penhora de 30% dos vencimentos líquidos da executada, em caráter provisório, até o julgamento definitivo do recurso. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovação no ID 74057405. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, a pretensão do recorrente consiste em reformar a r. decisão a quo, de modo a majorar a penhora de 10% para 30% do salário do devedor, ora agravado. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator